Tribunal: TJDFT
Processo: 0711736-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711736-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: JULIANA MENEZES NORONHA D E C I S Ã O Defiro. Tratando-se de Agravo de Instrumento tendo como objeto pedido de reforma de decisão sobre tutela de urgência, a sustentação oral é cabível. Defiro inclusão em Pauta Telepresencial e requerimento de sustentação oral, observadas as regras infralegais e regimentais cabíveis (Portaria Conjunta 52/2020). Observo que a inclusão é para a próxima Sessão Telepresencial possível e não para "a próxima Sessão Telepresencial", porquanto há prazos de publicaçãoe organização do órgão julgador a serem seguidos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator